Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740110-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO, SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL APELADO: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 60339909 e documentos que a acompanham. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator